Tribunal: TJDFT
Processo: 0713137-87.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA GRAVE COM EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou a ré, por duas vezes, nas penas do art. 303, § 2o, do CTB, na forma do art. 70 do CP, à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, com substituição por restritivas de direitos, bem como ao pagamento de indenização mínima por danos materiais e morais às vítimas de acidente de trânsito causado sob influência de álcool.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível manter a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais na sentença penal condenatória diante da prova documental produzida e do contraditório exercido; (ii) estabelecer se a fixação de valor mínimo por danos morais prescinde de instrução probatória específica quando houver pedido expresso do Ministério Público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 387, IV, do CPP autoriza a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, desde que haja pedido expresso, visando agilizar a indenização da vítima.
4. A jurisprudência do STJ admite a fixação de indenização por danos morais sem instrução probatória específica, bastando o pedido expresso e a comprovação do delito, por se tratar de dano presumido.
5. Os danos materiais, vinculados a despesas médicas necessárias e transporte foram comprovadas por notas fiscais e recibos, com abatimento dos valores já pagos pela acusada, justificando a manutenção da condenação proferida com base na observância do contraditório.
6. Os danos morais decorrem da gravidade das lesões e da incapacidade temporária das vítimas, sendo presumidos e fixados em valor proporcional e razoável (R$ 5.000,00 para cada vítima).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
“A fixação de indenização por danos materiais na sentença penal condenatória é possível quando houver pedido expresso e prova documental suficiente, com observância ao contraditório. A fixação de valor mínimo a título de danos morais prescinde de instrução probatória específica, bastando o pedido expresso e a comprovação do delito, por se tratar de dano presumido.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 70; CTB, art. 303, § 2o; CPP, arts. 63, parágrafo único, e 387, IV; CC, art. 398.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1745628/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 19/03/2019, DJe 03/04/2019; STJ, AgRg no REsp 1687660/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 24/04/2018, DJe 11/05/2018; TJDFT, Acórdão 1380545, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, j. 21/10/2021, DJE 04/11/2021; TJDFT, Acórdão 1697107, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 04/05/2023, DJE 12/05/2023.